Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703241-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. L. L. AGRAVADO: P. D. C. P. D. L. D. V. D. I. D. T. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Capital Licitações Ltda. contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para suspender os efeitos do ato administrativo que alterou o resultado da licitação pública regida pelo Edital no 11/2022-CDRU/DESENVOLVE-DF, promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela impetrante, bem como na presunção de legitimidade dos atos administrativos, conforme os seguintes termos: "A decisão administrativa impugnada decorreu do cumprimento de ordem judicial proferida no Mandado de Segurança no 0714343-31.2023.8.07.0018, visando garantir a regularidade e isonomia no certame licitatório. Assim, inexistindo prova robusta da ilegalidade alegada, indefiro o pedido liminar.” (id. no 222107049, processo de origem no 0718987-80.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, a recorrente afirma que a nova convocação das licitantes violou os princípios da vinculação ao edital, isonomia e segurança jurídica, pois, anteriormente, o certame já havia sido devidamente readequado em cumprimento à ordem judicial mencionada. Argumenta que, após a convocação inicial, a empresa VCR Patrimonial Ltda., que havia sido chamada para substituir a primeira colocada desclassificada, manifestou expressamente seu desinteresse em continuar na licitação. Dessa forma, a Capital Licitações Ltda., na condição de terceira colocada, foi corretamente convocada para apresentar o Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS). Sustenta que a segunda convocação da VCR Patrimonial Ltda., sem justificativa válida ou nova determinação judicial, configurou ato administrativo arbitrário, que modificou indevidamente a ordem de classificação e preteriu a agravante de maneira ilegal. Pontua que a decisão agravada desconsiderou a existência de prova documental que demonstra a contradição da Administração Pública, que inicialmente convocou a agravante para apresentação do PVS e, posteriormente, modificou sua decisão sem fundamento jurídico idôneo. Pondera que a manutenção do ato coator poderá ocasionar a homologação do certame de forma irregular, impedindo a agravante de exercer seu direito adquirido na licitação, com prejuízo irreversível à sua esfera jurídica. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a continuidade do certame até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a determinação da manutenção de sua convocação para apresentação do Projeto de Viabilidade Simplificado, garantindo o cumprimento do Edital e dos princípios que regem as licitações públicas. Preparo recolhido (id. no 68363673). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se no caso a legalidade da nova convocação das empresas participantes da licitação regida pelo Edital no 11/2022-CDRU/DESENVOLVE-DF, promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, em razão da desclassificação da primeira colocada e da necessidade de garantir a regularidade do certame. A recorrente Capital Licitações Ltda. defende o desacerto da decisão ao argumento de que a nova convocação violou os princípios da vinculação ao edital, isonomia e segurança jurídica, sustentando que já havia sido regularmente chamada para apresentar seu Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS) e que a segunda convocação da VCR Patrimonial Ltda. foi irregular. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Acerca do assunto, é certo que o princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a estrita observância das normas que regulam seus procedimentos, sendo vedada qualquer atuação contrária aos comandos normativos. No contexto das licitações públicas, a legalidade se manifesta pela vinculação ao edital, de forma a garantir a previsibilidade e a transparência do certame. Além disso, o artigo 49 da Lei no 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos, estabelece que a anulação de atos administrativos deve ser feita quando houver irregularidade, garantindo que a Administração possa corrigir falhas que comprometam a lisura do processo. Nesse sentido, a anulação de uma convocação anterior e a reabertura do certame são medidas válidas quando visam resguardar a competitividade e a observância dos princípios licitatórios. Por fim, nos termos do artigo 5o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, não cabendo sua concessão quando há necessidade de dilação probatória ou quando o ato questionado se encontra respaldado em decisão judicial anterior, o que afasta a ilegalidade do ato impugnado. No caso posto em desate, é de ressaltar que a nova convocação das licitantes decorreu do cumprimento de ordem judicial proferida no Mandado de Segurança no 0714343-31.2023.8.07.0018, no qual se determinou que a TERRACAP promovesse a convocação das empresas habilitadas por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O objetivo da decisão judicial foi garantir que todas as licitantes tivessem conhecimento formal da reabertura do certame e pudessem manifestar seu interesse na continuidade da licitação, afastando qualquer alegação de comunicação inadequada ou violação da isonomia. Adicionalmente, depreende-se que a VCR Patrimonial Ltda., segunda colocada na ordem de classificação, ao ser novamente convocada de acordo com o edital e a decisão judicial, manifestou interesse em continuar no certame, o que inviabiliza o argumento da agravante de que a convocação foi indevida. O procedimento adotado seguiu rigorosamente a ordem de classificação prevista no edital, de modo que a Administração Pública não inovou ou alterou arbitrariamente as regras do certame, mas apenas garantiu a sua adequada aplicação. Ademais, não faz sentido a alegação de que a nova convocação violou os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica, pois a medida decorreu de ordem judicial expressa, o que reforça sua legalidade e necessidade. O princípio da segurança jurídica não impede a Administração de corrigir atos administrativos que possam gerar dúvidas ou comprometer a competitividade do certame, desde que o faça com base em normativas aplicáveis e decisões judiciais. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator